Tribunal: STF
Processo: ARE 1364830
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 14, pp. 37/38):



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLEITO DE REFORMAS ESTRUTURAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE CAMPO LARGO (30 NO TOTAL). AJUIZAMENTO DE VÁRIAS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS, CADA UMA CONTEMPLANDO UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU. INSURGÊNCIA RECURSAL DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE QUE O PODER JUDICIÁRIO NÃO DEVE SE IMISCUIR NAS ESCOLHAS DAS PRIORIDADES DO EXECUTIVO. ACOLHIMENTO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO QUE SE JUSTIFICA SOMENTE EM CASOS EXCEPCIONAIS, DE COMPLETA OMISSÃO ESTATAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. PRECEDENTES DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO GRAVE DO PODER EXECUTIVO. DEMONSTRAÇÃO DE QUE O GESTOR PÚBLICO ESTÁ TOMANDO PROVIDÊNCIAS PARA SANAR AS IRREGULARIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL OBJETO DA PRESENTE AÇÃO CIVIL PÚBLICA (ESCOLA MUNICIPAL ROSÁLIA ANDRADE REMONATO). IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO SE IMISCUIR NOS ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MÁXIME QUANDO HÁ PROVIDÊNCIAS SENDO TOMADAS CONCRETAMENTE. PLAUSIBILIDADE NA ALEGAÇÃO DE LIMITAÇÃO NA RECEITA ORÇAMENTÁRIA PARA IMPLEMENTAR REFORMAS EM TODAS AS ESCOLAS INDICADAS PELO PARQUET, EM RAZÃO DO TEMPO EXÍGUO. PRECEDENTES DESTA CORTE EM CASOS ANÁLOGOS. VEDAÇÃO AO JULGADOR DE ADOTAR MEDIDAS SEM QUE SEJAM CONSIDERADAS AS CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS DA DECISÃO. NECESSIDADE DE CONSIDERAÇÃO DOS IMPACTOS NO ORÇAMENTO PÚBLICO E NO PLANEJAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 20 E 22 DA LINDB, COM REDAÇÃO DA LEI 13.665/18. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. 



    Em caso análogo envolvendo situação praticamente idêntica do mesmo Município, decidiu esta Câmara que: 



    “Com relação propriamente à implementação das Políticas Públicas, prescreve o art. 22, da LINDB: “Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados”. Percebe-se, portanto, que qualquer decisão administrativa ou judicial deve considerar a realidade do ente público, não podendo, sob a justificativa irrestrita da concretização de direito fundamental, impor medidas que exigem dotação orçamentária, contratação via processo de licitação e demais requisitos pelos quais não pode a Administração Pública se eximir. Não se desconhece que a concretização de direitos coletivos fundamentais não deve ficar submetido a boa vontade do Administrador Público. No entanto, no presente caso a demora do Município não se faz presente, longe disso, sendo evidente o trabalho desenvolvido para promover a adequação do atendimento das escolas municipais.” (TJPR , ACRN 0010376-19.2018.8.16.0026, 5ª CCv, rel. Des. Nilson Mizuta, j. 08/05/2020)” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 17, p. 7).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do Texto Constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º e 227 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, pretende o Parquet estadual a restauração da sentença que condenou o ente público municipal à realização de obras e reformas em escolas públicas ante omissão do Estado do Paraná e do Município de Campo Largo/PR (eDOC 21).



    Sustenta-se, que (eDOC 21, p. 17): 



    “(...) diante da perpetuação diária das violações a direitos constitucionalmente garantidos a crianças e adolescentes - já destacadas as circunstâncias excepcionais que autorizam a intervenção judicial - o Poder Judiciário tem o dever de determinar ao ente público municipal que realize as obras, em caráter emergencial, nos termos estipulados na sentença, dando efetividade à norma constitucional de eficácia plena, cujo cumprimento não foi comprovado de modo efetivo pelo Município.” 



    A Primeira Vice-Presidência do TJ/PR inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 23).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do RE, em parecer cuja ementa transcrevo (eDOC 62, p. 1):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA POR DETERMINAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. ADMITIDA EXCEPCIONALMENTE. STF. CASO CONCRETO EM QUE A CORTE DE ORIGEM NÃO RECONHECE OS CONTORNOS FÁTICOS QUE EXIGIAM A IMPLEMENTAÇÃO DAS REFORMAS EM ESCOLAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. - Parecer pelo não provimento do agravo em recurso extraordinário.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Encontra-se sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal o entendimento pelo qual se admite a legitimidade do Poder Judiciário para impor obrigação de fazer com vistas à concretização de políticas públicas constitucionalmente asseguradas quando houver omissão da Administração Pública, de modo que não configura violação do princípio de separação dos Poderes, tampouco da discricionariedade do ente estatal em dispor das verbas orçamentárias a ele vinculadas, pois cuida-se de situação que exige a pronta ação do Judiciário para recompor a ordem jurídica violada.



    No caso dos autos, ao julgar a apelação, o Tribunal de origem asseverou (eDOC 14, pp. 40-47): 



    “Logo após a expedição da citada recomendação administrativa, o Município de Campo Largo passou a adotar medidas para dar cumprimento aos itens da recomendação, conforme se infere do memorando nº 39/2017 expedido pela Secretária Municipal de Educação, Dorotea Aparecida Merchori Stoco, ao Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano, em que solicita as seguintes providências para dar cumprimento ao item 1 da recomendação (mov. 1.11, p. 16 e mov. 1.12, p.1) (grifos nossos):



     a) - apurar as condições de infraestrutura para verificação da existência dos problemas mencionados em cada uma das escolas; 



    b) - apresentar projetos e descritivos necessários em cada uma das 30 escolas, bem como o cronograma físico e financeiro das obras visando a resolutividade dos problemas apontados; e 



    c) - elaborar orçamentos individualizados por escolas. 



    E segundo informou a Secretária Municipal de Educação ao Ministério Público (ofício nº 77/2017, mov. 1.11, p. 13), as informações solicitadas ao Il. Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano eram imprescindíveis para a elaboração do plano de atuação com cronograma de obras para dar início aos trabalhos de recuperação dos prédios públicos das escolas municipais do Município. 



    No tocante ao cumprimento das demais recomendações, o Prefeito Municipal de Campo Largo forneceu as seguintes informações à Promotoria de Justiça no ofício nº 054/2017 (mov. 1.12, p. 06).



    (...)



    Já com relação à Escola Municipal Rosália Andrade Remonato objeto da presente demanda -- em que o Ministério Público apresentou como pendências, dentre outras: Apresentar Plano de Segurança contra incêndio e pânico Projeto PSCIP, aprovado pelo Corpo de Bombeiros; recarregar extintores vencidos; e instalar iluminação de emergência, conforme normas -- o município apelante informou em sede de contestação (mov. 11.1) que sanou as irregularidades quanto à recarga de extintores bem como obteve renovação da licença sanitária , conforme se pode ver dos documentos acostados juntamente com a petição (movs. 11.3 a 11.7).



    (...)



    Impende mencionar que a respeito dessas informações, não houve impugnação por parte do apelado e nem tampouco há notícias de que essas providências não foram tomadas. E no tocante às demais providências para essa escola em específico, a Secretaria Municipal de Educação prestou as seguintes informações ao Ministério Público:



    (...)



    Com isso, é visível que não houve desídia do município apelante para sanar as irregularidades na Escola Municipal Rosália Andrade Remonato, visto que não permaneceu inerte. Ao contrário, tomou atitudes para cumprir as determinações contidas na recomendação administrativa nº 02/2017, tendo inclusive já corrigido algumas irregularidades como visto acima. 



    Portanto, o fato de o Município de Campo Largo ter demonstrado interesse em firmar Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) ofertado pelo parquet e posteriormente não ter assinado a respectiva minuta, não significa que estaria totalmente desinteressado em resolver os problemas das escolas ou que estaria sendo omisso a ponto de justificar a interferência do Poder Judiciário na sua esfera de atuação. 



    (...) 



    Desse modo, não estando a nosso ver configuradas as hipóteses que autorizariam a intervenção do Poder Judiciário, porquanto inexiste omissão desarrazoada e ilegal, entende-se que o caso comporta o agasalho da pretensão recursal do ente público.



    Consta-se que não se verificou a excepcionalidade necessária a atrair a atuação do Judiciário a fim de se determinar a implementação de políticas públicas ante atuação da administração pública. 



    Ademais, como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos,  o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. ESCOLAS. REDE FÍSICA. REFORMA. ACESSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 12943389 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12.03.2021).



     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Reforma de escolas municipais para acessibilidade a deficientes físicos. 3. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.” (ARE 1219996 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.04.2020).”



    Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente